Tribunal: TJMMG
Processo: 2000682-36.2019.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
SÓRIA Processo eproc n. 2000682-36.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0003146-76.2010.9.13.0002 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 19/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA - A ALEGADA PROVA NOVA NÃO POSSUI A VIRTUDE DE ASSEGURAR AO AUTOR UM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE LHE SEJA MAIS FAVORÁVEL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DEMISSIONÁRIA - CIRCUNSTÂNCIA NÃO SE AMOLDA A NENHUMA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE UMA AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor Silvano David Ribeiro e réu o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade de tal crédito em função do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. RELATÓRIO Cuida-se de ação rescisória proposta com fundamento nos incisos VI e VII do art. 966 do CPC, com a pretensão de ser rescindido o acórdão que reformou a sentença de primeiro grau e deixou de acolher as pretensões do autor para a declaração de nulidade da decisão demissionária. De acordo com a petição inicial, o ora autor foi expulso das fileiras da PMMG com fundamento nos incisos II e III do art. 13 da Lei 14.310/2002 por ter sido comprovado seu envolvimento em tentativa de fraude do concurso público da PMMG, quando o candidato Danilo Freire Ferreira foi flagrado portando material fraudulento e um aparelho celular. O autor propôs a presente ação alegando, em síntese, que ajuizou ação cível autuada sob o número 0003146-76.2010.9.13.0002, visando a anular punição disciplinar demissionária. Informou o autor que as suas pretensões foram acolhidas pelo juiz de primeiro grau de jurisdição, que entendeu que houve nulidade na intimação do ato administrativo demissionário e declarou de ofício a prescrição da ação disciplinar. Disse que contra a sentença, o Estado de Minas interpôs recurso de apelação, o qual foi provido, mantendo a decisão demissionária. Afirma o autor que após o trânsito em julgado da ação, ocorrido em 19/12/2017, teria obtido prova nova “das ilicitudes cometida pelo ESTADO-RÉU”, quais sejam, uma declaração firmada pelo civil flagradoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 na tentativa de fraude ao concurso público, na qual o mesmo declara-se indignado por saber das consequências administrativas suportadas pelo ora autor, bem como a decisão judicial proferida nos autos da ação cível 0024.10.116.396-2, que teria condenado o Jornal Correio de Uberlândia por ter publicado a inverídica informação de que o autor estaria respondendo a processo criminal. Disse que jamais foi processado criminalmente pelos fatos envolvendo o concurso público para a PMMG e que a decisão rescindenda teria sido fundamentada na notícia do jornal a qual foi constatada ser equivocada. Por fim, disse o autor que constou na decisão demissionária a informação supostamente inverídica de que o mesmo teria sido preso em flagrante delito. Com tais argumentos pretendeu o autor fosse concedida tutela provisória de urgência para sua reintegração às fileiras da PMMG imediatamente, bem como fosse concedido os benefícios da justiça gratuita e citado o réu e, ao final, rescindido o acórdão para declarar a nulidade do ato administrativo demissionário. Em decisão inicial, a presente ação foi recebida, bem como indeferido o pedido de tutela de urgência e deferidos os benefícios da justiça gratuita. Na mesma decisão, foi determinado ao autor emendar a petição inicial para esclarecer o valor dado à causa (Evento 11). O autor emendou a petição inicial e indicou o valor da causa como R$ 620.483,00 (seiscentos e vinte mil e quatrocentos e oitenta e três reais). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou a sua defesa, argumentando o descabimento da ação rescisória e que o ato administrativo demissionário foi legal. Disse ainda o réu que o autor, após retornar aos quadros da PMMG em virtude de uma decisão liminar até sua exclusão definitiva, foi detido pela polícia rodoviária federal ao furtar um notebook de uma passageira de transporte público. Por fim, aduziu o Estado de Minas Gerais que a decisão demissionária foi devidamente fundamentada em provas da prática da transgressão disciplinar, ressaltando a impossibilidade de apreciação do mérito da decisão administrativa pelo Poder Judiciário e a independência das instâncias civil, penal e administrativa. Com tais razões, o Estado de Minas Gerais requereu seja julgada improcedente a presente ação, bem como fosse o autor condenado ao pagamento das despesas sucumbenciais. Determinada a intimação das partes para especificar as eventuais provas que pretendiam produzir, o Estado de Minas Gerais pugnou pelo julgamento da ação no estado em que se encontrava. Já o autor requereu a oitiva de Danilo Freire Ferreira, pessoa que foi flagrada portando material fraudulento e um aparelho celular durante o concurso público citado. O autor requereu também o desentranhamento de: “...quaisquer documentos referentes à notícia encartada no Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 113.499/12 - RPM e dos autos doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 processo criminal n. 0388.12.002728-8, que tramitou perante a Única Vara Criminal da Comarca de Luz, Minas Gerais, pois, não se tratam de documentos destinados a contrapor fatos articulados na inicial, tampouco interessam à instrução do feito, violando gravemente o artigo 397 c/c 398 do CPC” O pedido de desentranhamento de documentos relacionados ao Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 113.499/12 - RPM e aos autos do processo criminal n. 0388.12.002728-8 foi indeferido, considerando que os supostos documentos não se encontram juntados nos autos. Já o pedido de oitiva de testemunha foi deferido, tendo sido colhido o depoimento, constate no evento 40. Em seu depoimento, a testemunha declarou que teria sido ameaçado por um policial militar a envolver o ora autor em sua tentativa de fraudar o concurso público, sem, entretanto, declinar qualquer nome ou indicativo de quem o teria constrangido a elaborar a acusação supostamente falsa. A testemunha também não esclareceu a razão de não ter noticiado a suposta coação anteriormente. Determinada a intimação das partes para apresentação das razões finais escritas, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, as mesmas as juntaram nos eventos 48 e 50, tendo o autor pugnado pelo acolhimento de suas pretensões, enquanto o réu requereu seja a presente ação julgada improcedente. É o breve relatório VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, verifico que inexistem motivos para a rescisão da decisão já transitada em julgado, uma vez que as hipóteses de cabimento indicadas pelo autor não restaram demonstradas. Ao ajuizar a presente ação, o autor disse que, após o trânsito em julgado da decisão que deixou de acolher as suas pretensões, teria obtido uma prova nova, qual seja, uma declaração firmada pelo civil flagrado na tentativa de fraude ao concurso público, na qual o mesmo declara-se indignado por saber das consequências administrativas suportadas pelo ora autor. Evidentemente que a alegada prova nova não possui a virtude de desconstituir a decisão judicial transitada em julgado. O autor foi demitido por estar envolvido em um esquema de fraude a um concurso público da PMMG e as declarações de Danilo Freire Ferreira, a pessoa que foi flagrada praticando a fraude, por óbvio, não possuem o valor probante necessário para alterar a situação fática. Verifica-se, no conteúdo das declarações prestadas por Danilo Freire Ferreira, que inexistem indícios da existência do suposto constrangimento que teria sido praticado por um desconhecido Policial Militar. Portanto, a alegada prova nova não possui a mínima virtude de assegurar ao autor um pronunciamento judicial que lhe seja mais favorável.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No que se refere à alegação do autor de que o Jornal Correio de Uberlândia foi condenado por ter publicado notícia inverídica de que o autor estaria respondendo a processo criminal, tal circunstância é irrelevante para o deslinde da presente ação. Da leitura da decisão demissionária, é fácil constatar que a mesma não foi fundamentada na informação contida em tal jornal, tampouco no fato de o ora autor ter sido detido. No caso em apreço, ainda que tivesse ocorrido uma nulidade na decisão demissionária, situação não comprovada, tal circunstância não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento da presente ação rescisória. Por fim, destaco que nem a portaria do processo administrativo demissionário (anexo 116), tampouco a decisão demissionária (anexo 86) foram fundamentadas na reportagem do jornal citado, o que torna irrelevante a condenação do jornal por ter divulgado informação equivocada. Por tais razões, deixo de acolher as pretensões do autor e julgo improcedente a presente ação, condenando o mesmo ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade de tal crédito em função do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator pelos seus próprios fundamentos. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2020.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Des. Fernando Galvão da Rocha Relato